Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve obscuridade em relação à extensão da reforma da sentença.
Recurso tempestivo.
Em que pesem as alegações da embargante, não verifico a obscuridade, porquanto o acórdão é claro ao excluir a condenação por danos morais referente às rés, o que pressupõe todas as partes do processo e não apenas os recorrentes. Ademais, em se tratando de obrigação solidária, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns, conforme parágrafo único do art. 1.005 do CPC.
Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.